Tribunal: CARF
Processo: 10850.900109/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900109/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
SSF PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO. PEDIDO AMPARADO EM AUTO DE INFRAÇÃO
JULGADO IMPROCEDENTE EM OUTRO PROCESSO.
Depois que a unidade de origem atestou a não interposição de recurso especial
pela PFGN contra a decisão que negou provimento ao recurso de ofício julgado
no âmbito de outro processo, inexiste mais dúvidas quanto ao caráter
peremptório do cancelamento dos autos de infração que motivaram o presente
pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10850.900107/2017-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900109/2017-48
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900109/2017-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1302-004.375, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante do indeferimento de pedido de restituição.
Sinteticamente, os autos cuidam de pedido de restituição no qual a empresa
pretende reaver os tributos pagos sobre ganho de capital oriundo de alienação de ações. Como
houve uma autuação que não considerou tais pagamentos ao tributar o referido ganho de capital
no âmbito de outra empresa do grupo por planejamento fiscal abusivo, a interessada entendeu
que deveria garantir o correspondente crédito por meio da demanda contida neste processo. A
DRJ, contudo, não acolheu o pedido porque este ainda estava pendente de apreciação no CARF.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alegava que o seu pedido de restituição não poderia ser indeferido enquanto não houvesse
decisão definitiva que lhe fosse favorável no outro processo. Por isso, reitera seus pedidos de
reunião dos processos ou, quando menos, de sobrestamento do presente julgamento.
Em seguida, foram juntadas cópias do acórdão do CARF que negou provimento
ao recurso de ofício julgado no âmbito do processo no 16561.720044/2016-18, bem como das
intimações enviadas aos respectivos contribuinte e responsáveis tributários informando-os que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência daquela decisão e não interpôs recurso à
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.375, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900109/2017-48

Conforme relatado, depois que a unidade de origem atestou a não
interposição de recurso especial pela PGFN contra a decisão que negou
provimento ao recurso de ofício julgado no âmbito do outro processo (o
de no 16561.720044/2016-18), inexistem mais dúvidas quanto ao caráter
peremptório do cancelamento dos autos de infração que motivaram o
presente pedido de restituição.
De fato, compulsando os autos daquele processo, é possível confirmar o
trânsito em julgado atestado pela unidade de origem.
Não há, destarte, mais fundamento para o pedido discutido no presente
processo. O tributo pago pela recorrente foi efetivamente devido.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital